Tribunal: STF
Processo: RE 76304
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E
DANOS. DECISÃO SEGUNDO A QUAL A EXTINÇÃO DA POSSESSORIA, PELA
SUPERVENIENCIA DA EXPROPRIAÇÃO, NÃO ENVOLVE A EXTINÇÃO DO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO RELATIVAMENTE A PERIODO ANTERIOR A OCUPAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS.